Tribunal: TJDFT
Processo: 0716966-43.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716966-43.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ALICE FERREIRA DE SOUZA APELADO: JARDIM DAS PALMEIRAS INCORPORACAO IMOBILIARIA S.A. EMBARGADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA HERMON EIRELI DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Maria Alice Ferreira de Souza (ID no 42333327) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento à apelação (ID no 41995681). 2. Intimem-se as embargadas para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 6 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO